Tribunal: TJMT
Processo: 1009747-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009747-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), ENEIDA BARRETO BORGES - CPF: 468.991.971-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FABIO ROGERIO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 957.957.401-44 (TERCEIRO INTERESSADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA REJEITADA – IMÓVEL RURAL RECEBIDO EM HERANÇA OFERECIDO ANTERIORMENTE COMO GARANTIA HIPOTECÁRIA – DÍVIDA ASSUMIDA POR OUTRO HERDEIRO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA PROPRIETÁRIA/HERDEIRA DO BEM CONFIGURADA – SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA À REVELIA DO CREDOR – IMPOSSIBILIDADE –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É indispensável a anuência do credor hipotecário para a alteração dos termos do negócio voluntariamente celebrado entre as partes. Desse modo, a substituição do bem dado em garantia contratual se condiciona à concordância do credor, aqui inexistente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1009747-37.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

ENEIDA BARRETO BORGES

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ENEIDA BARRETO BORGES
, contra decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza
Rita Soraya Tolentino de Barros
, da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no. 1020013-91-2023.8.11.0041 ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, rejeitou a impugnação a penhora.

Em suas razões recursais, a agravante aduz que a dívida objeto da execução é a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no. 40/02359-1, firmada por Valduino Martins de Oliveira, vencida em 01/08/2022, onde o imóvel rural denominado Fazenda São Benedito do Cambará, de Matrícula no. 16.764, do RGI de Poconé/MT foi ofertado como garantia.

Argumenta que não é responsável pela dívida objeto da execução, por ser parte ilegítima e em respeito a coisa julgada.

Explica que vivia em união estável com o Sr. Valduino, falecido em 15/05/2018, sendo que ela e o filho dele, Sr. Fabio Rogério Martins de Oliveira, eram os respectivos herdeiros.

Informa que o inventário tramitou na 3a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, sob no. 1017934-18.2018.8.11.0041, com início em 2018 e desfecho em 2019, com o trânsito em julgado.

Ressalta que o banco não se habilitou no inventário, apesar de ter tomado conhecimento do falecimento quando realizaram o encerramento da conta do “de cujus”, de modo que entende que houve concordância tácita.

Explana que os herdeiros acordaram em 25/07/2018 a respeito da divisão dos bens, sendo que a Fazenda São Benedito do Cambará (Matrícula no. 16.764, do RGI de Poconé/MT), compôs a relação de bens destinados à Eneida Barreto Borges, ora recorrente.

Expõe que a dívida objeto da execução ficou sob responsabilidade do herdeiro Fabio, onde consta consignado no termo que o mesmo deveria regularizar o débito relativo à Cédula Rural Pignoratícia no. 40/02359-1, substituindo a garantia do imóvel rural destinado a recorrente na partilha, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias da sentença homologatória.

Menciona que considerando que o Fábio não substituiu a garantia e nem mesmo quitou o débito, ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer no. 1018700-66.2021.811.0041, que tramitou na 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, onde restou reconhecido que Fábio deveria regularizar a substituição da garantia da Cédula Rural Pignoratícia no. 40/02359-1, pelo apartamento situado no Edifício Luxemburgo, registrado na matrícula no. 71.431, do 2o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT.

Diante disso, elucida que está sendo prejudicada com a ordem de penhora e avaliação de seu bem, haja vista que o banco deveria ajuizar a ação somente contra Fabio Rogério Martins de Oliveira, que é o responsável pelo pagamento da dívida.

Diante do que expôs, requer o provimento do recurso para seja reconhecida sua ilegitimidade passiva e ainda seja retirado de seu patrimônio a garantia processual
(Id. 209611660).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 22/04/2024, por esta Relatoria (Id. 211207178).

O banco agravado apresentou contraminuta, arguindo, preliminarmente, a inadequação da via eleita, pois “
as questões relativas à legitimidade de parte e prescrição não se tratam de hipóteses passíveis de impugnação à penhora, visto que não se relacionam ao ato judicial efetuado
” (sic).

Quanto a ilegitimidade passiva, afirma que
“no presente caso foi realizada a partilha dos bens do “de cujus”, e não mais existe a figura do espólio
” (sic), logo, “
os herdeiros são partes legítimas para figurarem no polo passivo do feito executivo, uma vez que passam a responder pelas dívidas do falecido na proporção da herança recebida
” (sic).

Salienta que a recorrente “
recebeu herança do de cujus, a qual constitui-se não só do patrimônio ativo, mas também do passivo
” (sic).

Sustenta inclusive que “
a agravante é interveniente garantidora, posto que assinou a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n.o 40/02359-1 juntamente com o devedor, dando sua anuência na constituição de hipoteca sobre o imóvel de mat. 16.764 do CRI de Poconé/MT
” (sic).

Por outro lado, menciona que “
a coisa jugada produz efeito apenas entre as partes integrantes da relação processual e não atinge o Agravado, eis que não participou do processo de inventário n.o 1017934-18.2018.8.11.0041 e nem dos autos n.o 1018700-66.2021.811.0041
” (sic), portanto, não pode prejudicar terceiros.

Ressalta que “
o Banco não consentiu que a cobrança da dívida se limite ao patrimônio transferido ao executado FABIO ROGERIO MARTINS DE OLIVEIRA, bem como não autorizou que se realize qualquer tipo de substituição de garantia, sendo que, serão devidamente tomadas as medidas judiciais cabíveis para resguardo de seus interesses
” (sic).

Ante o exposto, requer o desprovimento do recurso, com a condenação da recorrente por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79 e 81, todos do CPC (Id. 214368670).

Preparo devidamente recolhido no Id. 211181176.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, refuto a preliminar suscitada pelo agravado em sua contraminuta de não conhecimento do recurso, por inadequação da via eleita, porque as questões relativas à legitimidade de parte e prescrição se tratam de hipóteses passíveis de impugnação, a teor do art. 525, §1o, inciso II e VII do CPC
[1]
.

Ultrapassada referida premissa, cinge-se dos autos que o
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou a Ação de Execução de Título Extrajudicial em desfavor de FABIO ROGERIO MARTINS DE OLIVEIRA e
ENEIDA BARRETO BORGES
, ora agravante
, objetivando o recebimento de R$524.368,87 (quinhentos e vinte e quatro mil, trezentos e sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos), posição atualizada até 26/05/2023, referente a CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA no. 40/02359-1, vencida em 01/08/2022.

Infere-se que o “de cujus” Valduino Martins de Oliveira firmou livremente com o banco agravado a respectiva cédula rural, que também foi assinada pela ora agravante, dando em garantia à época bem imóvel de propriedade do falecido.

A execução foi proposta contra Fabio Rogerio Martins de Oliveira, na qualidade de herdeiro do falecido e contra a agravante, na qualidade de herdeira e de interveniente garantidora.

Os herdeiros realizaram acordo no processo de Inventário Judicial no. 1017934-18.2018.8.11.0041, todavia, dispuseram sobre imóvel dado em garantia sem a participação do banco exequente agravado no processo.

No transcurso da execução, foi deferida a penhora da parte ideal do imóvel de matrícula no. 16.764 – CRI POCONÉ-MT, na parte que cabe a executada ENEIDA BARRETO BORGES.

A agravante apresentou impugnação à execução, que foi rejeitada,
nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

De início, tenho que a arguição de ilegitimidade da parte executada, trata-se de matéria já dirimida na Ação de Embargos do Devedor n. 1044016-13.2023, como amplamente já dirimido no id n. 135420585, do presente, restando prejudicada, devendo permanecer no polo passivo desta execução.

Outrossim, como bem consignado pelo credor, quanto a arguição da prescrição, esta somente

começa a correr após vencido o prazo, e o prazo de vencimento da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n.o 40/02359-1 (id. no

119452843) é 01/08/2024, deste modo, evidente que tal ilação não merece guarida.

Como já posto na decisão acima ditada: (...)a Sra. ENEIDA é garantidora neste feito, como se denota do id no 119452843 – pág. 13, assim, por evidente possui legitimidade a figurar no polo passivo da demanda, qual mantenho, eis que, por óbvio que a responsabilização do herdeiros está adstrita às forças da herança, eis que eles não respondem por dívida do falecido quando este não deixa bens à inventariar, assim, deverá o Sr. FABIO responder na força do seu quinhão e a Sra. ENEIDA, tanto quanto a sua herança/meeira e como garantidora da contrato(...).

Por mero amor ao debate, a Cédula executada possui seu vencimento em 01.08.2024, deste modo como a prescrição se dá em três anos e o autor ingressou com a execução em 01.06.2023, não há que se falar em prescrição da referida cédula.

Mais, com a morte do com o falecimento do devedor principal, o autor optou em aguardar desfecho do Inventário, para inhressar com o executivo contra a garantidora e seus herdeiros, nada irregular, pois dentro do prazo prescricional. Até porque, a morte, se houvesse ingressado antes, suspenderia o processo, pra força da Lei Processual Civil.

Outrossim, como ficou consignado no feito associado, que pese tenha avençado com o herdeiro FABIO para divisão da herança – id no 134759991 – pág. 12, implicando ao referido herdeiro o pagamento da dívida cobrada nesta execução, por evidente não merece ser acolhida, pois não houve a anuência do credor, qual nem mesmo tinha ciência da referida divisão e avença.

Dessa feita, como já esclarecido, inclusive no feito associado, deverão os herdeiros responderem na força do seu quinhão e, a embargante, tanto quanto a sua herança/meeira e como garantidora da contrato, como bem salientado acima é de rigor a manutenção da penhora, razão pela qual rejeito a impugnação de id no 141292001, mantendo a penhora do bem de matrícula no 16.764 - RGI de Poconé-MT.

Deste modo, atenda ao disposto no id no 141361614.

Avaliado, conclusos.

Cumpra-se.”

Pois bem. A questão quando a ilegitimidade passiva da agravante já restou refutada nos Embargos à Execução no. 1044016-13.2023.8.11.0041, oposto pela executada ENEIDA BARRETO BORGES, ora agravante, nos seguintes termos:

“Como consignado pelo autor, evidente que a embargante é legítima a figurar no polo passivo da demanda, eis que, além de herdeira, esta é interveniente garante da dívida que está sendo cobrada, uma vez que assinou a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n.o 40/02359-1 juntamente com o devedor, dando sua anuência na constituição de hipoteca sobre o imóvel de mat. 16.764 do CRI de Poconé/MT. Assim, evidente que legítima a figurar no polo passivo da demanda executiva”
(Id. 143464512, autos no. 1044016-13.2023)

Cumpre dizer também que a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no. 40/02359-1 foi firmada entre o falecido Valduino Martins de Oliveira e o banco, ora agravado, e o acordo da partilha de bens formalizado entre a agravante e o Sr. Fabio Rogério Martins de Oliveira ocorreu
sem a participação ou anuência do interessado/recorrido
.

Além disso, conforme consignado nos respectivos embargos, a agravante, além de herdeira, é a interveniente garante da dívida que está sendo cobrada, pois assinou a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no. 40/02359-1 juntamente com o devedor.

O art. 779, inciso V do CPC autoriza execução seja promovida contra o responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito. Veja-se:

“Art. 779. A execução pode ser promovida contra:

(...)

V - o responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito;”

Nota-se que a Ação de Obrigação de Fazer no. 1018700-66.2021.811.0041 formou coisa julgada entre a Sra. Eneida Barreto Borges e o Sr.

Fabio Rogério Martins de Oliveira, portanto, não pode vincular terceiro que não participou da discussão.

Sendo assim, o acordo formulado no inventário não pode afastar a garantia ofertada pelo “de cujus” quando pactuada a cédula rural, uma vez que não houve anuência expressa do credor, que não pode ser presumida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ESCRITURA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA - PENHORA DE BEM HIPOTECADO - PREFERÊNCIA LEGAL –
GARANTIA REAL
– ARTIGO 835 DO CPC/15 -
SUBSTITUIÇÃO À REVELIA DO CREDOR - IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO. Tratando-se de execução com garantia real, consoante prescreve o artigo 835, § 3o, do CPC/15, a constrição incide obrigatoriamente sobre o bem dado em garantia hipotecária, salvo se imprópria ou insuficiente para cobrir a dívida.
Sem a aquiescência do credor, não há como se admitir a penhora ou substituição de bem outro que não aquele voluntariamente ofertado em garantia hipotecária do contrato excutido
, ainda que avaliado em valor superior ao montante da dívida objeto da execução.”
(TJ-MT 10144553820218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/11/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2021)

“AÇÃO ORDINÁRIA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PRELIMINAR AFASTADA -
GARANTIA HIPOTECÁRIA - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO - DISCORDÂNCIA DO CREDOR
- ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 5o, DA LICC E ARTS. 130 e 427, DO CPC AFASTADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não há ofensa ao Princípio da Dialeticidade se ocorre indicação, nas razões do recurso, dos pontos da sentença que pretende reforma.
É assente o entendimento jurisprudencial que só é possível a substituição do bem gravado com garantia hipotecária quando, expressamente, autorizado pelo credor
. A análise dos fatos levado a efeito pelo juiz atende ao princípio do livre convencimento motivado, motivo pelo qual, a partir do caso concreto e após a apresentação das provas e argumentos das partes, terá o magistrado liberdade para verificar a necessidade de produção de outras provas, decidindo deforma que considerar mais adequado, porém, dentro dos limites impostos pela lei. RECURSO ADESIVO - MEDIDA CAUTELAR E AÇÃO ORDINÁRIA - GARANTIA HIPOTECÁRIA - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO - DISCORDÂNCIA DO CREDOR - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. No caso do § 4o, do art. 20 do CPC, cabe ao magistrado que presidiu o feito fazer a apreciação equitativa, de acordo com o trabalho realizado pelo profissional, conforme as alíneas ‘a', 'b' e 'c'do § 3o do mesmo dispositivo.”
(TJ-MT - APL: 00185017320108110000 18501/2010, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 04/08/2010, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2010)

Logo, não tendo o credor manifestado anuência ao pedido formulado, mostra-se, neste momento processual, incabível a baixa da hipoteca ou substituição do bem, prevalecendo os termos pactuados entre as partes.

Por fim, não há falar em litigância de má-fé, porque não configurada na hipótese nenhuma das situações previstas no art. 80 do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

[1]
Art. 525. (...)

§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar:

II -
ilegitimidade
de parte;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou
prescrição
, desde que supervenientes à sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024